Tribunal: TJDFT
Processo: 0708961-07.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708961-07.2020.8.07.0004 RECORRENTE: MATEUS GABRIEL SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. DUPLA APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL. REINCIDENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA INVIABILIZADA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO MP E DEPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU. 1. A prova do dolo do crime de receptação é medida pelas circunstâncias fáticas, de modo que a apreensão de produto do crime na posse do réu gera para ele o ônus de demonstrar a inexistência do elemento subjetivo, nos termos do art. 156 do CPP, ou a origem lícita do bem. 2. Na forma do art. 33, § 2o, “b” e “c”, do Código Penal e da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça, o regime inicial deve ser o semiaberto, se o réu é reincidente e a pena é igual ou inferior a 4 (quatro) anos. 3. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito quando o réu é reincidente (art. 44, II do CP). 4. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO MP. DESPROVIDO O RECURSO DO RÉU. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 180, caput e §3o, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porque o condenou pelo crime de receptação apesar de inexistirem provas suficientes para tanto. Requer sua absolvição e, em caráter subsidiário, a desclassificação para a modalidade culposa. Sem indicar ofensa a qualquer preceito, vindica a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para a modalidade aberta. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às apontadas afrontas aos artigos 180, caput e §3o, do CP, e 386, inciso VII, do CPP. Isso porque os pleitos de absolvição (AgRg nos EDcl no REsp 1916881/PR, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJ-e de 17/09/2021) e o de desclassificação (AgRg no REsp 1890479/SP, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJ-e de 16/6/2021) exigem aprofundado reexame do suporte fático-probatório, providência vedada pelo verbete sumular 7 do STJ. No tocante ao pedido de modificação do regime inicial de cumprimento da pena para a modalidade aberta, o apelo especial se ressente da indispensável indicação dos preceitos tidos como afrontados, hipótese que autoriza a incidência do veto ditado pelo verbete sumular 284 do STF (AgInt no AREsp 1829180/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 15/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A015